Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730385-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS SANTOS CASTRO APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DE JESUS SANTOS CASTRO em face de sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da apelante acerca de eventual intempestividade na interposição do recurso. Conforme certidão ID 57825418, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Não obstante a ausência de manifestação da parte apelante, é possível verificar que o apelo foi interposto de forma extemporânea. Isso porque a ciência da sentença deu-se em 30/11/2023 e, considerando o feriado do dia 8/12, bem como o recesso judiciário e a suspensão dos prazos processuais até o dia 20/01, o prazo para a interposição recursal expirou em 24/01/2024. Assim, interposta no dia 25/12/2024, a apelação é intempestiva. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após a certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos à instância de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2024 16:45:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora